Tribunal: TJPA
Processo: 0862311-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862311-36.2019.8.14.0301

APELANTE: RONALD GOMES GONCALVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário referente ao cartão de crédito Banpará Card, no qual se alegou cobrança abusiva de juros remuneratórios e restituição de valores. Alega-se, também, cerceamento de defesa pela não juntada de extratos contábeis pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de documentos contábeis;
(ii) se os juros remuneratórios aplicados são abusivos;
(iii) se a cobrança de valores pelo banco foi indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos foram suficientes para o julgamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. As instituições financeiras não estão submetidas às limitações da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF. Não ficou demonstrada a abusividade nos juros remuneratórios.

5. A restituição de valores exige prova da cobrança indevida, o que não foi comprovado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de abusividade nos juros remuneratórios e de cobrança indevida não autoriza a restituição de valores pagos em contrato bancário."

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0862311-36.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
RONALD GOMES GONÇALVES (ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO OAB/PA Nº 6.266)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
(ADVOGADA: LETÍCIA DAVID THOMÉ OAB/PA 10.270)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ronald Gomes Gonçalves contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência movida em face do Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará).

Na origem, o autor ajuizou a referida ação, sustentando que firmou contrato de empréstimo na modalidade Banparacard, com desconto automático em sua conta corrente. Argumenta que o contrato apresenta cláusulas abusivas, notadamente em relação à cobrança de juros excessivos, praticando-se o anatocismo (juros sobre juros). Pleiteia a adequação dos juros cobrados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), a repetição de indébito em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais. Requer, ainda, que seja fornecida a integralidade dos extratos contábeis da modalidade Banparacard, para comprovação da abusividade alegada.

O juízo de primeira instância, ao analisar o caso, entendeu que as cláusulas contratuais não apresentam qualquer ilegalidade. Considerou, ainda, que os juros remuneratórios praticados estão de acordo com as normas do mercado financeiro, ressaltando que a simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme consolidado na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, destacou que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, inexistindo, portanto, desequilíbrio que justificasse a revisão contratual. Em razão disso, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o autor apelou da sentença, sustentando, em suas razões recursais (ID 14007780), que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado sentenciante não determinou a juntada dos extratos contábeis dos contratos Banparacard, o que, segundo ele, seria essencial para demonstrar a abusividade dos juros cobrados. Alegou que, sem esses documentos, não é possível realizar a análise completa e precisa dos encargos financeiros aplicados ao contrato. Defende que a omissão dos extratos inviabilizou a comprovação da cobrança indevida, configurando violação ao princípio da ampla defesa e ao princípio do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ainda em suas razões, o recorrente argumenta que as taxas de juros cobradas no contrato estão muito acima da média praticada pelo mercado, sendo abusivas e, portanto, passíveis de revisão. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a revisão de contratos quando demonstrada a abusividade das cláusulas de juros. Cita o Recurso Especial nº 1.036.818-RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que determinou a limitação da taxa de juros ao patamar da taxa média de mercado, conforme estipulada pelo BACEN. Requer a reforma da sentença para que sejam analisados os extratos e revisadas as cláusulas contratuais, com a redução dos juros cobrados para a taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos em excesso.

Em suas contrarrazões (ID 14007784), o Banpará defende a manutenção integral da sentença, alegando que não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado analisou a questão com base nas provas documentais apresentadas e que a juntada dos extratos não era necessária para o julgamento. Sustenta que o Banparacard é um crédito rotativo, modalidade de crédito pessoal sem consignação, com características que o distinguem do crédito pessoal consignado, como a utilização para compras a débito e crédito, com crédito rotativo renovável automaticamente a cada pagamento. Argumenta que essa modalidade de crédito não está sujeita às limitações impostas à taxa de juros do crédito consignado e que os juros cobrados estão em conformidade com as práticas do mercado financeiro.

Além disso, o recorrido afirma que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF). O banco alega que a taxa de juros aplicada no contrato é adequada e que o autor não conseguiu demonstrar, de forma cabal, a existência de abusividade ou desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual. Por fim, o Banpará reitera que o contrato foi livremente pactuado, sem qualquer ilegalidade, e que a sentença deve ser mantida, pois analisou corretamente todas as questões suscitadas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0862311-36.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
RONALD GOMES GONÇALVES (ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO OAB/PA Nº 6.266)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
(ADVOGADA: LETÍCIA DAVID THOMÉ OAB/PA 10.270)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de três pontos principais: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão da não juntada dos extratos contábeis; (ii) a possível abusividade dos juros cobrados no contrato de Banparacard; e (iii) a restituição de valores pagos indevidamente.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente sustenta que a não apresentação dos extratos dos contratos Banparacard configuraria cerceamento de defesa, uma vez que tais documentos seriam essenciais para comprovar a abusividade na cobrança dos juros. Entretanto, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera que as provas já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda (cf. STJ, REsp 1.040.825/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou sua decisão nas provas documentais apresentadas pelas partes, inclusive no contrato firmado entre as partes, entendendo que não se fazia necessária a juntada dos extratos para o deslinde da questão. Ademais, cumpre ressaltar que a pretensão de produção de prova documental deve ser justificada por uma real necessidade ao exame da controvérsia, o que não restou evidenciado nos autos.

Assim, entendo que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento foi adequadamente instruído com as provas suficientes para o entendimento do mérito da demanda.

2. ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADO

No tocante à alegação de abusividade dos juros, o recorrente argumenta que as taxas praticadas pelo Banpará estão acima da média de mercado e que deveriam ser limitadas ao patamar estabelecido pelo Banco Central. Para tanto, invoca precedentes do STJ, como o Recurso Especial nº 1.036.818/RS, que admite a revisão das cláusulas contratuais em casos de onerosidade excessiva.

Contudo, conforme já assentado pelo juízo de origem e corroborado por esta relatoria, a instituição financeira não está sujeita às limitações da Lei de Usura, conforme preceitua a Súmula 596 do STF, sendo-lhe permitido pactuar taxas de juros acima de 12% ao ano. Ademais, não se verifica, no presente caso, a demonstração de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, sendo certo que o contrato foi livremente pactuado pelas partes.

A jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 1.061.530/RS) aponta que, para a revisão judicial de contratos bancários, é imprescindível a demonstração de abusividade flagrante, o que não foi evidenciado nos autos. O simples fato de os juros praticados estarem acima da média de mercado não justifica, por si só, a revisão das cláusulas contratuais, especialmente quando se está diante de uma modalidade de crédito rotativo, como é o caso do Banparacard, que possui peculiaridades próprias e flexibilidade nas taxas de juros.

Dessa forma, inexistindo prova de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais, a sentença de improcedência deve ser mantida.

3. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito, este depende da demonstração de cobrança indevida ou de pagamento a maior, o que não restou comprovado nos autos. Em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do STJ (AgRg no AREsp 793.172/RJ), para a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, deve haver a comprovação do erro no pagamento ou da má-fé da instituição financeira, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo hígida a sentença a quo em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024